Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714897-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ATEMICIO CARLOS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona o Distrito Federal (ID 36393781), requerendo o ingresso no feito como litisconsorte passivo e informando sobre a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida no prazo estabelecido na r. decisão de ID 35830761. Destaca que a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou a autorização para o procedimento cirúrgico em julho de 2022, motivo pelo qual pleiteia a dilação do prazo para a realização do procedimento, bem como a intimação do impetrante “a fim de que tome ciência da autorização de sua cirurgia e permaneça em contato com seu médico assistente, a fim de realizar aos exames pré-operatórios no tempo adequado”. É o breve relatório. Decido. De início, defiro o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo. A justificativa prestada pelo ente público, sobre a impossibilidade de realização da cirurgia no prazo estabelecido na decisão que deferiu a antecipação de tutela, mostra-se razoável. Registre-se não poder desconsiderar a sobrecarga do sistema de saúde, de modo que devem ser respeitadas, na medida do possível, as prioridades estabelecidas pela central de regulação. Assim, defiro a prorrogação do prazo estabelecido na decisão liminar para o último dia do mês de julho. Ao Impetrante para ciência da petição e documentos juntados, atentando-se para as providências indicadas pelo Distrito Federal para viabilização da cirurgia (IDs 36393781 e 36393782). Após, considerando que já foram prestadas as informações pela autoridade indigitada coatora, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator